Tribunal: STF
Processo: RE 1566441
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial vinculada ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais em decorrência da suspensão do concurso público para o provimento de cargos na Polícia Civil do Estado do Paraná. (eDOC 11 – ID: a8e93cfa)



    Em sede de juízo de retratação com relação ao tema 1.347 da sistemática da repercussão geral, o acórdão restou mantido por ter sido exarado em data anterior ao julgamento do referido tema. (eDOC 27 – ID: 53d441e0)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 6º, do texto constitucional. (eDOC 29 – ID: a4e4d054)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em breve síntese, que “a manutenção do entendimento do acórdão recorrido em sentido contrário ao firmado pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1347/STF, submetido ao regime de repercussão geral, implica violação direta ao art. 37, §6º, da CF, pois ignora o rompimento do nexo de causalidade pela pandemia do COVID 19”. (eDOC 29 – ID: a4e4d054, p. 9)



    É o relatório.



    Decido. 



    Cuidam os autos de ação ordinária proposta por particular em face da Universidade Federal do Paraná – UFPR, em que se pleiteia o pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do cancelamento do concurso público para o provimento de cargos vagos na Polícia Civil do Estado do Paraná. 



    A UFPR sustenta em recurso extraordinário que “o cancelamento da prova pela entidade promotora deu-se com a finalidade de preservar a saúde e a integridade de todos os participantes do referido concurso em pleno contexto das dificuldades impostas pela 2ª onda de contaminação por COVID-19 em fevereiro de 2021”. (eDOC 29 – ID: a4e4d054, p. 9) 



    A Corte de origem julgou procedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:  



    “(...)



    Trata-se de recurso interposto pela Universidade Federal do Paraná, em face de sentença que a condenou em indenização por danos materiais e morais, em virtude do cancelamento de certame para ingresso na carreira de Delegado Estadual, tendo em vista a pandemia por Covid-19. 



    A controvérsia recursal cinge-se sobre a existência ou não de omissão ou ato ilícito da recorrente. 



    Pois bem. 



    Do ponto de vista fático, é incontroverso que: 



    1. Houve suspensão do concurso público organizado pela parte ré; 



    2. A suspensão do concurso ocorreu menos de 24h anteriores à realização das provas; 



    3. Há expressa previsão editalícia no sentido de que eventual cancelamento do certame em razão da COVID19 seria comunicado com 72 (setenta e duas) horas de antecedência; 



    4. A parte autora incorreu em gastos de hospedagem. 



    Diante de tais fatos, o magistrado reconheceu a ilegalidade das ações da parte recorrente. 



    Pois bem, não há que se falar em motivo de força maior, na medida em que a realidade da complexidade de se levar a cabo eventos de maior magnitude em razão da COVID já era de conhecimento da parte ré. Tanto é assim, que havia expressa previsão editalícia acerca da possibilidade de cancelamento do certame, e a fixação de prazo razoável de 72 (setenta e duas) horas de prévio aviso aos candidatos, que não foi obedecido. 



    No que tange à fixação do quantum indenizatório, de acordo com a jurisprudência pátria dominante, o valor arbitrado a título de danos morais deve guardar dupla função, uma de ressarcir a parte lesada e outra de desestimular o agente lesivo à prática de novos atos ilícitos. Para tanto a indenização deve ser seguidos dois parâmetros principais: não servir de fonte de enriquecimento sem causa e não ser inexpressiva. Desta forma, o quantum não pode ser ínfimo, mas também não pode ser de tal forma alto a implicar enriquecimento sem causa à parte lesada. 



    (...)”. (eDOC 11 – ID: a8e93cfa, p. 6)  



    Verifico que as conclusões do acórdão recorrido divergem da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 1.455.038, paradigma do tema 1.347 da sistemática da repercussão geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 08.11.2024, em que se firmou tese no sentido de que “O adiamento de exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do COVID-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar”. Colho a ementa proferida:  



    “Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Recurso Extraordinário. Responsabilidade civil do Estado. Suspensão de prova de concurso. Pandemia. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que fixou tese em pedido de uniformização nacional, para afirmar a responsabilidade civil da Universidade Federal do Paraná por danos causados pelo adiamento de prova de concurso público em razão da pandemia do COVID-19. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o adiamento de prova de concurso público em razão da pandemia do COVID-19 impõe ao Estado o dever de indenizar por danos causados a candidatos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a responsabilidade civil do Estado, prevista no § 6º do art. 37 da Constituição, é objetiva, exigindo três requisitos: (i) o dano; (ii) uma ação ou omissão administrativa; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. O Supremo Tribunal Federal afirma, contudo, que a responsabilidade objetiva é afastada diante de fato exclusivo da vítima ou de terceiro e de caso fortuito ou força maior. 4. Na ADI 6421-MC, o STF afirmou que, no contexto da pandemia do COVID-19, configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida e à saúde por inobservância de normas e critérios científicos e técnicos, ou dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Por sua vez, na ADI 6343-MC, o STF assentou a competência comum dos entes federativos para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia do COVID-19. 5. A imprevisibilidade inerente à pandemia afasta a responsabilidade civil do Estado por danos a candidatos decorrentes do adiamento de prova de concurso público por motivos de biossegurança relacionados ao COVID-19. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O adiamento de exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do COVID-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar”.  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente